Tribunal: TJMT
Processo: 1001569-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001569-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME
AGRAVADO: ARTEMIO DA COSTA
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, “Em relação à averbação do exequente ARTÊMIO DA COSTA, cujo processo pertence a este Juízo – no 0004546-63.2007.8.11.0037, diante do Princípio da Celeridade, serve esta decisão como ofício ao CRI refere ao processo indicado, para que proceda a baixa da averbação.”
A agravante relata que se trata de execução de título extrajudicial em que o exequente arrematou bens da executada, mas a arrematação está eivada de erro, devendo ser invalidada; narra que a execução teve seu curso normal, sendo que após realizada penhora de bens, houve a confecção de Laudo de Avaliação em que o Sr. Oficial de Justiça avaliou os lotes de no 15 e 16, da Quadra 03, cada um com área de 1.400m2 e constou na avaliação que sobre os terrenos, encontra-se construído um galpão com 500m2, atribuindo ao final o valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais) referente aos terrenos e benfeitorias.
Indica que foram penhorados vários terrenos de propriedade do executado, sendo que no despacho de fls. 155/158, após reconhecido do excesso de penhora, o MM Juiz determinou o cancelamento da penhora dos lotes 19 e 20 (matrícula 4.106), mantendo na íntegra a penhora da matrícula 4.105, referente aos lotes 15 e 16 e em 25.11.2013, foi juntado auto de arrematação dos lotes de n. 15 e 16 da quadra 03, tendo como adquirente o Sr. Artêmio Costa, ora exequente e agravado; às fls. 214 foi juntada a Carta de Arrematação dos bens imóveis.
Aduz que em petição de fls. 230/233 o exequente postulou expedição de mandado de imissão de posse, tendo a apreciação do pedido sido suspensa em razão da interposição de embargos de terceiro; alega que a presente arrematação esta eivada de nulidades, sendo que não se mostra razoável a imissão de posse em propriedade que não foi arrematada, qual seja o lote de n. 14; sustenta que o erro, que é anulável de ofício ou via de ação anulatória, jamais transita em julgado e pode alegar-se a qualquer tempo.
Requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da arrematação, uma vez que não poderá haver imissão de posse em propriedade que o exequente não arrematou; e que seja realizada nova hasta pública, após a devida avaliação dos imóveis penhorados, devendo o referido ser reestabelecido em razão de todo exposto (id 74787497).
Não há pedido de liminar recursal.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora